Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC (ID 41971625). 1.1. A autora foi condenada nas custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 200.000,00).

2. A ação de adjudicação compulsória tem o propósito de substituir a vontade das partes, visando compelir o titular do domínio a transferir ao adquirente a propriedade do bem imóvel, exigindo, portanto, que o vendedor figure no polo passivo da demanda.

3. Cabe adjudicação também quando o vendedor falecer ou não puder ser localizado para realizar a outorga, devendo ser substituído por seus herdeiros.

4. “(...) Nos termos dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, os requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória são: a) a existência de um compromisso de compra e venda, b) o pagamento integral do preço, c) a inexistência de cláusula de arrependimento, e d) a recusa do promitente vendedor em efetuar a transferência do bem. (...)” (07282612720218070001, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 14/12/2022).

5. Para que o instrumento de transmissão do bem imóvel gere direito à adjudicação compulsória, torna-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam: a) celebração do contrato preliminar em conformidade à lei; b) inexistência de cláusula de arrependimento; c) mora do promitente vendedor; d) adimplemento da contraprestação devida pelo promitente comprador, se exigível.

6. Na hipótese em testilha, e como sinalado pelo douto Magistrado a quo, "a autora detém somente a cessão de direitos, e não há promessa de compra e venda registrada".

7. Não se tratando de causa de valor inestimável e não sendo irrisório o proveito econômico, devem ser observados, no caso concreto, os parâmetros fixados pelo artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários de sucumbência. Destarte, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa. 7.1. Diante da sucumbência, correta a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fixado na inicial em R$ 200.000,00).

8. Recurso improvido.